Tribunal: TCU
Processo: 009.011/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Arquimedes Guedes Valença e Jonas Camelo de Almeida Neto em face do Acórdão No 15319/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Arquimedes Guedes Valença em face do Acórdão 15319/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido em sede de recurso de reconsideração, o qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e aos interessados.